Tribunal: TCU
Processo: 047.616/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1032/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, remeter a análise da matéria ao TC Processo 014.876/2021-3 , visando à apreciação em conjunto e confronto, haja vista a conexão existente entre o presente processo e aquele, nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, bem como determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as comunicações e determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 047.616/2020-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.5. Representação legal: Maritisa Mara Gambirasi Carcinoni, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6. apensar em definitivo o presente processo ao TC Processo 014.876/2021-3 , na forma prevista pelo art. 36 da Resolução-TCU 259/2014;